Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-92.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. PROVAS PRODUZIDAS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os argumentos da ré quanto à abusividade e nulidade da cobrança de tarifas de avaliação, de cadastro e de registro do contrato não foram arguidos em primeira instância, não podendo ser analisados no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.

2. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o magistrado tem o dever - e não mera faculdade - de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir as diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.

2.1. Na hipótese dos autos, os termos do contrato, assim como os encargos descritos e o valor do débito estão dentro da legalidade, mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial para a solução do litígio.

4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.